Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS FORMULADO POR CANDIDATA DO MESMO CERTAME. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o pedido de assistência simples ao ente distrital, deduzido por candidata de concurso público em demanda na qual se discute a legitimidade de decisão administrativa de indeferimento de inscrição de outra candidata do mesmo certame, por ausência de interesse jurídico.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.